Tribunal: TJDFT
Processo: 0719502-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. É defeso, à parte recorrente, inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância. A despeito de o artigo 805, do Código de Processo Civil, estabelecer que a penhora deve ser efetuada da maneira menos onerosa para o devedor, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do artigo 797, do referido diploma legal. Inexiste violação ao princípio da menor onerosidade quando as medidas executivas realizadas são as que trazem maior efetividade para a satisfação do crédito, não tendo a parte executada comprovado a desproporcionalidade da medida ou apresentado formas alternativas de execução. Mostra-se inviável limitar o percentual da penhora sobre os aluguéis dos imóveis quando a parte devedora não demonstrar que estes fazem parte do faturamento da empresa, ou, ainda, que a constrição deferida tem o condão de comprometer o exercício de suas atividades.